Tribunal: TJDFT
Processo: 0716859-97.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA EM PARTE. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. ENTREGA FEITA PELO VENDEDOR À PESSOA AUTORIZADA A RECEBER. CLÁUSULA “FOB”. FRETE DA MERCADORIA A CARGO DO COMPRADOR. TRADIÇÃO DO BEM COM O EMBARQUE NO TRANSPORTE. EXTRAVIO DA MERCADORIA. REPARAÇÃO DE DANOS CONTRA O VENDEDOR. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. A questão levantada apenas no âmbito da apelação (alegação de “venire contra factum proprium”) é insuscetível de conhecimento, por caracterizar indevida inovação recursal a ponto de violar o contraditório, o duplo grau de jurisdição e o instituto da preclusão. Acolhido, em parte, a preliminar de não conhecimento.

II. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal centra-se na seguinte questão de mérito controvertida: existência (ou não) de responsabilidade civil da parte demandada pelo não recebimento de mercadoria adquirida pela parte autora.

III. Situação fática: as partes firmaram compra e venda de equipamento de sistema solar fotovoltaico, com atuação de intermediário que promoveria a instalação do equipamento. A compradora responsabilizou-se pelo frete (cláusula “FOB”). O equipamento foi entregue pela demandada a pessoa autorizada pelo comprador. No entanto, o produto não chegou ao seu destino, aparentemente, por ter sido extraviado ou subtraído.

IV. Das diversas mensagens trocadas por “WhatsApp”, é possível perceber que o intermediário tinha relação de confiança com preposto do comprador, e é possível inferir, diante dos indícios, que o intermediário ficaria responsável por pegar o equipamento e instalá-lo para a pessoa jurídica (parte autora e ora apelada).

V. Partindo do pressuposto de que a autorização para recebimento da mercadoria é válida, não tendo a parte autora se desincumbido de comprovar a sua falsidade (Código de Processo Civil, art. 373, inc. I, e art. 429, inc. I e II), a entrega do material à transportadora, na pessoa que documentalmente estava autorizado a embarcar o equipamento, não aponta qualquer conduta atribuível ao apelante (demandado) para responder pelos danos materiais.

VI. A tradição transmite a propriedade de bem móvel (Código Civil, art. 1.267). A entrega da mercadoria a pessoa autorizada pelo comprador a recebê-la torna-o proprietário da coisa. Se ela se perder após a entrega, o proprietário será o único responsável (parte apelada). Caberá, se for o caso, à parte prejudicada reclamar seus prejuízos ao transportador da mercadoria (Código Civil, art. 750), e que, no caso, não é a demandada, uma vez que o transporte do bem ficou a cargo do comprador (apelada), transferindo-se a ele os riscos da remoção da coisa (do estabelecimento do vendedor até o estabelecimento do comprador).

VII. O artigo 492 do Código Civil prevê que “até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do vendedor, e os do preço por conta do comprador”. No caso, a contrario sensu, realizada a tradição, ocorrida com a entrega da mercadoria à transportadora autorizada pelo comprador, os riscos que recaem sobre o bem adquirido correm por conta do comprador (da parte apelada).

VIII. Ao que tudo indica, a parte apelada agiu com “culpa in eligendo” e “in vigilando”, ao confiar em intermediário que, aparentemente, pode ter extraviado ou permitido que ocorresse a perda do equipamento de alto custo adquirido. E na tentativa de ser ressarcida, busca a responsabilização da empresa responsável pela venda e distribuição do produto (demandada e ora apelante), o que se mostra inviável diante das aludidas circunstâncias.

IX. Acolhida, em parte, preliminar de inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença reformada. Julgado improcedente o pedido.